Tribunal: TJSP
Processo: 2035032-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça PROCESSO – A mera assinatura lançada em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de procuração válido, não supre a falta de citação, nem configura comparecimento espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC - A falta de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte pela

Ementa:
RECURSO – Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça PROCESSO – A mera assinatura lançada em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de procuração válido, não supre a falta de citação, nem configura comparecimento espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC - A falta de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte pela juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, fluindo, a partir desta data, o prazo para o oferecimento de defesa - Aplicando-se a espécie as premissas supra, de rigor o reconhecimento de que: (a) a mera assinatura lançada pelo agravante em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de procuração válido nos autos, não supre a falta de citação e não configura comparecimento espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC, porém (b) o oferecimento de exceção de pré-executividade, subscrita por patrono com "poderes geral para o foro em geral", requerendo a anulação dos atos processuais praticados na execução demonstra ciência inequívoca da ação ajuizada contra o agravante outorgante da procuração, de forma que é de se considerar suprida a citação, na forma do art. 239, do CPC, inclusive com o início da fluência do prazo para o oferecimento de defesa pelo devedor - Manutenção da r. decisão agravada na parte em que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais realizados após o descumprimento do acordo firmado entre as partes, por ausência de citação do executado, ainda que por outros fundamentos.
PROCESSO – Rejeitada a arguição de nulidade do acordo firmado com o banco credor, sem a participação de advogado nomeado por instrumento de procuração válido ou por vício de consentimento, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996), ante a inexistência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, § 1o, com correspondência no art. 249, § 1o, do CPC/1973).
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL E DEVOLUÇÃO DO PRAZO - Embora a nulidade de citação da parte agravante somente tenha se efetivado com o oferecimento da exceção de pré-executividade pela parte agravante, incabível o reconhecimento de nulidade da penhora e da avaliação, por a falta de intimação não é causa de nulidade de tais atos, sendo certo que nenhum pedido de substituição da penhora, nem de impugnação fundamentada à avaliação homologada não foram deduzidos na exceção de pré-executividade oferecida, sendo certo que o prazo legal para defesa nessas questões é computado da data do comparecimento espontâneo, por força do art. 239, § 1o, do CPC/2015, e descabida a devolução para prática do ato, ante a inexistência de impossibilidade para fazê-lo no prazo legal.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Não se vislumbra que o agravante tenha agido com dolo ou culpa grave no oferecimento de exceção de pré-executividade, objetivando a anulação de atos processuais praticados após o descumprimento do acordo firmado entre as partes, por ausência de citação, ainda que suas alegações não tenham sido acolhidas pelo MM Juízo da causa e nem no julgamento do presente recurso, tratando-se apenas e tão somente de alegações deduzidas nos limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a condenação da parte agravante na multa prevista do art. 774, II, CPC, fixada em 20% do valor exequendo.
IMPENHORABILIDADE - Embora a questão da impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de jurisdição, incabível, no julgamento deste recurso, apreciação da arguição de impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob pena de cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, porque a arguição em tela envolve matéria de fato e de direito e não exclusivamente de direito, estranha à r. decisão recorrida, e não está madura o suficiente para pronto julgamento, dado sequer oportunizada às partes a produção de provas sobre a existência ou não da alegada impenhorabilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque o r. ato judicial recorrido – r. decisão interlocutória que rejeitou alegação de nulidade do processo por ausência de citação, condenando o agravante no pagamento de multa prevista no art. 774, II, CPC - não se enquadra entre as decisões judiciais que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000972927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante HERMAN CANDIDO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
VOTO no 36758
Agravo de Instrumento no 2035032-71.2019.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Agravante: Herman Cândido
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
RECURSO Rejeitada a impugnação à concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça PROCESSO
A
mera assinatura lançada em acordo firmado entre as
partes, sem advogado nomeado por instrumento de
procuração válido, não supre a falta de citação, nem
configura comparecimento espontâneo, para fins do art.
239, §1oCPC - A falta de citação é suprida pelo
comparecimento espontâneo da parte pela juntada de
instrumento de mandato com poderes para receber
citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de
foro, fluindo, a partir desta data, o prazo para o
oferecimento de defesa - Aplicando-se a espécie as
premissas supra, de rigor o reconhecimento de que: (a) a
mera assinatura lançada pelo agravante em acordo
firmado entre as partes, sem advogado nomeado por
instrumento de procuração válido nos autos, não supre a
falta de citação e não configura comparecimento
espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC, porém (b) o
oferecimento de exceção de pré-executividade, subscrita
por patrono com “poderes geral para o foro em geral”,
requerendo a anulação dos atos processuais praticados na
execução demonstra ciência inequívoca da ação ajuizada
contra o agravante outorgante da procuração, de forma
que é de se considerar suprida a citação, na forma do art.
239, do CPC, inclusive com o início da fluência do prazo
para o oferecimento de defesa pelo devedor -
Manutenção da r. decisão agravada na parte em que
indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos
atos processuais realizados após o descumprimento do
acordo firmado entre as partes, por ausência de citação
do executado, ainda que por outros fundamentos.
PROCESSO
Rejeitada a arguição de nulidade do
acordo firmado com o banco credor, sem a participação
de advogado nomeado por instrumento de procuração
válido ou por vício de consentimento, por falta de
interesse recursal (CPC/2015, art. 996), ante a
inexistência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, § 1o, com
correspondência no art. 249, § 1o, do CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
EM
EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL E
DEVOLUÇÃO DO PRAZO - Embora a nulidade de
citação da parte agravante somente tenha se efetivado
com o oferecimento da exceção de pré-executividade
pela parte agravante, incabível o reconhecimento de
nulidade da penhora e da avaliação, por a falta de
intimação não é causa de nulidade de tais atos, sendo
certo que nenhum pedido de substituição da penhora,
nem
de
impugnação
fundamentada
à
avaliação
homologada não foram deduzidos na exceção de pré-
executividade oferecida, sendo certo que o prazo legal
para defesa nessas questões é computado da data do
comparecimento espontâneo, por força do art. 239, § 1o,
do CPC/2015, e descabida a devolução para prática do
ato, ante a inexistência de impossibilidade para fazê-lo
no prazo legal.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA -
Não se vislumbra que o agravante tenha agido com dolo
ou culpa grave no oferecimento de exceção de pré-
executividade,
objetivando
a
anulação
de
atos
processuais praticados após o descumprimento do acordo
firmado entre as partes, por ausência de citação, ainda
que suas alegações não tenham sido acolhidas pelo MM
Juízo da causa e nem no julgamento do presente recurso,
tratando-se apenas e tão somente de alegações deduzidas
nos limites razoáveis do exercício do direito de ação e
defesa Reforma da r. decisão agravada, para afastar a
condenação da parte agravante na multa prevista do art.
774, II, CPC, fixada em 20% do valor exequendo.
IMPENHORABILIDADE - Embora a questão da
impenhorabilidade do bem de família constitua matéria
de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de
jurisdição, incabível, no julgamento deste recurso,
apreciação da arguição de impenhorabilidade deduzida
pelo agravante, sob pena de cerceamento de defesa, por
afronta ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa e do devido processo legal, porque a
arguição em tela envolve matéria de fato e de direito e
não exclusivamente de direito, estranha à r. decisão
recorrida, e não está madura o suficiente para pronto
julgamento, dado sequer oportunizada às partes a
produção de provas sobre a existência ou não da alegada
impenhorabilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabida a
condenação de qualquer parte, agravante ou agravado, ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
porque o r. ato judicial recorrido
r. decisão
interlocutória que rejeitou alegação de nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
processo por ausência de citação, condenando o
agravante no pagamento de multa prevista no art. 774, II,
CPC - não se enquadra entre as decisões judiciais que
admitem a condenação na verba honorária sucumbencial,
que apresentam a natureza jurídica das previstas no art.
85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo
julgamento de extinção de fase processual, o que
compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas
como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 401, que rejeitou exceção de pré-
executividade oferecida pelo agravante.
O agravante sustenta que: (a) “(...), há que se
observar que a cláusula 6a do instrumento de acordo, em que pese fazer menção
sobre a continuidade da execução independente de aviso, notificação judicial ou
extrajudicial, estava a se referir somente da continuidade da execução - no
máximo sem necessidade de constituição de mora - contudo, jamais mencionando
que não haveria intimação sobre o descumprimento do acordo por parte da
devedora principal; que seria realizada a penhora do bem do avalista sem sua
intimação e ainda que a avaliação e designação de leilão seriam realizadas sem
conhecimento do agravante e sem oportunidade para manifestar-se!!!. Vide
clausula 6a do acordo”; (b) “(...) o acordo que não constituía novação serviu de
base para continuar a execução, numa total irregularidade e aberração processual,
eis que todos os atos judiciais foram praticados sem as devidas intimações do
agravante, frisando que não possuía patrono nos autos, ao passo que também não
foi determinado pelo juízo nomeação de curador”; (c) “(...) a cláusula 6a do
instrumento de acordo ao fazer menção sobre a continuidade da execução
independente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, estava a se referir
somente da continuidade da execução - no máximo sem necessidade de
constituição de mora - contudo, jamais mencionando que não haveria intimação
sobre o descumprimento do acordo por parte da devedora principal; que seria
realizada a penhora do bem do avalista sem sua intimação e ainda que a avaliação
e designação de leilão seriam realizadas sem conhecimento do agravante e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
oportunidade para manifestar-se!!!. Estender a aplicabilidade da clausula também
para esses atos, além de absurdo, estaria diante de clausula nula por suprimir
norma legal, não obstante necessária para validade e continuidade do processo,
qual seja, intimação da penhora”; (d) “(...) há que se afastar a aplicabilidade da
multa aplicada pelo juiz de primeiro grau, a uma, pela inexistência de má-fé do
agravante e inexistência de ato atentatório a dignidade da justiça, a duas porque
nos moldes como fixado, ou seja, mais de uma milhão de reais, trará certamente
um enriquecimento sem causa ao agravado, não obstante levar o agravante a
míngua e a total insolvência, já que o valor da multa fixado ultrapassa até mesmo
o valor de todo seu patrimônio, representado, como dito acima, no único imóvel
que serve como residência de sua família. A três, por ser totalmente desmedida,
irracional, desprovida de qualquer amparo legal”; (e) ausente citação e intimação
para os atos do feito após o descumprimento do acordo; (f) a execução não pode
prosseguir porque o acordo foi firmado pelo agravante sem patrono constituído;
(g) nulidade da penhora por ausência de intimação; (h) “(...) sequer foi
oportunizado chance do agravante impugnar o laudo de avaliação do bem, já que,
a única comunicação realizada sobre a perícia para esse fim, foi feita pelo perito,
por telegrama, no endereço da executada Zene Candido, ou seja, o processo correu
sem que fosse oportunizado ao agravante a apresentação de defesa, afrontando
assim o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que certamente não se
pode aceitar, devendo ser declarado por esse Tribunal as gritantes nulidades
contidas no bojo do processo de origem”; (i) impenhorabilidade do bem constrito,
por se tratar de bem de família, ainda que dado em garantia hipotecária” e (j) o
empréstimo foi feito em favor da atividade empresarial.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2144457-72.2015.8.26.0000 (fls. 404).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 405).
O agravado ofereceu resposta (fls. 412/438),
insistindo que: (a) é necessária a revogação da gratuidade de justiça; (b) “(...)
ficou evidenciada a ciência inequívoca dos executados acerca da existência da
ação de execução, incluindo o agravante Herman, pelo que se deram por citados,
bem como a concordância com a homologação do acordo e suspensão do processo
até o seu completo adimplemento, o que infelizmente não ocorreu”; (c) “(...) não
existe a necessidade absoluta do devedor estar representado por advogado para
homologação judicial de acordo”; (d) “(...) o imóvel de propriedade do agravante
foi dado, igualmente, de livre e espontânea vontade, como garantia hipotecária, no
momento da contratação, pelo que desde a origem da operação financeira mantida
entre as partes, o agravante tinha plena ciência de que em caso de inadimplência
sofreria as consequências da inexecução voluntária das suas obrigações livremente
assumidas”; (e) inovação recursal com relação às alegações de novação da dívida;
(f) necessária manutenção da multa por litigância de má-fé e (g) houve renúncia à
LF 8.009/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravado contra Auto Peças Rialan Ltda, Herman Cândido, Zene Cândido
Menghini, Elaine Gotardi Cândido e Emerson Palamar Menghini, lastreada em
uma cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento do valor de
R$2.289.997,69, para fevereiro de 2015 (fls. 57/61).
Após a citação dos executados Zene, Emerson e
Auto Peças Rialan Ltda (fls. 137), credores e devedores noticiaram acordo
firmado nos autos (fls. 153/159), que foi homologado pelo MM Juízo da causa
(fls. 160).
Ato
contínuo,
o
banco
credor
informou
o
descumprimento do acordo, requerendo o regular prosseguimento do feito (fls.
165/166) pelo valor de R$6.694.137,42, para abril de 2017 (fls. 213/217).
O MM Juízo da causa determinou o prosseguimento
da execução, com a lavratura de termo de penhora de bens imóveis de titularidade
dos executados (fls. 227/228).
Após a apresentação de laudo de avaliação dos bens
constritos (fls. 295/343) e determinação de realização de leilão (fls. 364), o
agravante ofereceu exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade
de todos os atos processuais praticados ante a ausência de sua citação para os
termos da ação de execução (fls. 368/378).
Após manifestação do agravado (fls. 385/395), a r.
decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Rejeito a exceção de pré-executividade arguida pelo Executado
Herman Candido, acolhendo, para tanto, os fundamentos ofertados
pelo Excepto, tanto mais que aquele age com inegável má fé.
Não há que se falar em nulidade da execução pela falta de citação
do Excipiente ou mesmo de falta de intimação da penhora ou de
avaliação dos bens constritos, uma vez que o ato citatório foi
suprido pela existência do termo de acordo efetivado por todos os
Executados, entre eles o Excipiente, e o Exequente, conforme
documento pertinente acostado a fls. 97/103, e, nessa parte, inexiste
qualquer fundamento legal a exigir que a validade desse documento
dependa de assistência por advogado, inclusive, o Excepto cuidou
de trazer entendimento jurisprudencial a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
No mais, o descumprimento do acordado, e nada está a indicar o
contrário, deu azo a que houvesse o imediato prosseguimento da
Execução, independentemente de qualquer aviso, notificação
judicial ou extrajudicial, conforme estipulado na cláusula 6 do
termo de acordo (fls. 101), o que foi feito, e o Excipiente, maior e
capaz,
jamais
poderia
desconhecer
as
consequências
do
descumprimento do avençado.
Sem sucumbência ante o caráter incidental da Exceção, apenas,
com fundamento no art. 774, II, CPC, fixo ao Excipiente multa no
valor equivalente a 20% do valor exequendo.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada para que (a) “seja declarado nulo o acordo firmado entre as
partes, face as irregularidades contidas no seu bojo, e, por via de consequência,
extinta a execução fundada no acordo descumprido e, por consequência, seja
citado o agravante para apresentar sua defesa nos termos da execução original, ou
seja, fundada somente em um dos contratos de Cédula de Crédito Bancário, haja
vista a nulidade dos atos praticados pela ausência de citação e ausência de patrono
constituído nos autos para firmar o acordo” ou (b) “seja declarado que a execução
deva seguir nos próprios autos com base no título original da execução, ou seja,
fundada somente em um dos contratos de Cédula de Crédito Bancário, face o
caráter de não novação do instrumento de acordo, requerendo assim a declaração
de nulidade dos atos praticados após a informação do descumprimento do acordo,
intimando-se o agravante para manifestar-se sobre os termos da execução” ou (c)
declaração de nulidade da execução, por ausência de citação e intimação dos atos
processuais ou (d) afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé ou (e)
reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito.
3. Rejeita-se a impugnação à concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
3.1. É do impugnante o ônus da produção da prova
referente à situação financeira do impugnado para que seja revogado o benefício
da gratuidade da justiça (art.100, CPC/2015).
Conforme anota Theotonio Negrão: “2b. O ônus da
prova de que o requerente da assistência judiciária está em condições de pagar as
despesas do processo é da parte contrária porque seria exigir prova negativa
imputá-lo ao requerente do benefício; cumpre ao impugnante provar a existência
das condições do requerente. Assim: “Para a pessoa física, basta o requerimento
formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica
condicionada à comprovação de a assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica (STJ-Corte Especial,
ED no REsp 388.045, rel. Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 22.9.03, p. 252) (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
39a ed., Saraiva, 2007, parte da nota 2b ao art. 4o, da LF 1.060/50).
3.2. Na espécie, o agravado impugnou a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que “o agravante possui vultoso
patrimônio milionário, que não condiz com a concessão de gratuidade processual”
e contratou advogado particular para o exercício de sua defesa (fls. 414).
No entanto, não demonstrou que o agravante possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais, pois sequer apresentou
documentos para embasar as suas alegações.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Neste
sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, relatado pelo Desembargador Osvaldo Caron, in JTJ LEX 202/110, cuja
ementa transcrevo: “JUSTIÇA GRATUITA Concessão Réu com advogado
constituído Fato que não exclui o direito ao benefício Recurso provido”.
Observa-se que o deferimento do pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça está limitado ao presente recurso
(fls. 405).
4. Mantém-se a r. decisão agravada, na parte em que
indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais realizados
após o descumprimento do acordo firmado entre as partes, por ausência de citação
do executado, ainda que por outros fundamentos.
4.1. A mera assinatura lançada em acordo firmado
entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de procuração válido, não
supre a falta de citação, nem configura comparecimento espontâneo, para fins do
art. 239, §1oCPC.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESOCUPAÇÃO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDA DE LAVOURAS E
ÁREAS DE SÍTIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL.
DEFEITO
INEXISTENTE.
CONEXÃO.
SÚMULA
No
235/STJ.
JULGAMENTO
SINGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SUCESSÃO CARACTERIZADA. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
DANO.
COMPROVAÇÃO.
BENFEITORIAS
INDENIZÁVEIS. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. TRANSAÇÃO.
NULIDADE. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização
ajuizada por antigos posseiros objetivando a reparação dos danos que alegam
ter sofrido em decorrência da desocupação de uma área de terra na qual
residiam, de propriedade da demandada. 3. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Irregularidade de
representação processual afastada sob o fundamento de que houve a
nomeação de advogado ad hoc para defesa dos interesses dos autores. 5. A
conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, nos
exatos termos da Súmula no 235/STJ. 6. Não fere o princípio da colegialidade
a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 557 do CPC/1973,
sobretudo na hipótese dos autos, em que foi facultada, mediante prévia
deliberação do órgão julgador, a realização de sustentação oral pelo advogado da
ora recorrente. 7. Legitimidade passiva reconhecida pelas instâncias ordinárias
com fundamento na existência de verdadeira sucessão entre empresas do mesmo
grupo econômico, que se apresentou em juízo na condição de sucessora da
sociedade inicialmente demandada e participou de todos os atos do processo sem
fazer nenhum questionamento a esse respeito. 8. Admite-se o aditamento da
petição inicial antes da citação ou de qualquer outro ato que possa configurar o
comparecimento espontâneo do réu, a que alude o § 1o do art. 214 do CPC/1973.
9. Não supre a falta de citação a simples assinatura lançada em um suposto
acordo entabulado entre as partes, por um advogado que dizia representar os
interesses da ré, mas que até então não havia apresentado o respectivo
instrumento de procuração, menos ainda com poderes específicos para
receber citação. 10. Se o dever de indenizar resulta da posse exercida de boa-fé,
nos termos do art. 516 do Código Civil de 1916, resume-se a prova do dano à
demonstração da existência de benfeitoriais indenizáveis erigidas no imóvel
objeto de desocupação. 11. Hipótese em que não houve a inversão do ônus
probatório, mas a formação da convicção pessoal do julgador a partir da prova
efetivamente produzida (documental e testemunhal) e não contestada pela parte
ré, na linha do que preceitua o art. 334, III, do CPC/1973. 12. De acordo com
os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito), o acolhimento da alegação
de nulidade da transação não está vinculado à motivação jurídica apresentada
pela parte na petição inicial. 13. A configuração dos lucros cessantes exige mais
do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade
objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a
interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao
pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem
fundamentação concreta. 14. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, parcialmente provido” (3aT, REsp 1658754 / PE, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
4.2.
A
falta
de
citação
é
suprida
pelo
comparecimento espontâneo da parte pela juntada de instrumento de mandato com
poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro,
fluindo, a partir desta data, o prazo para o oferecimento de defesa.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 239, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ENTENDIMENTO ADOTADO
NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DESFAZIMENTO
DO AJUSTE. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O comparecimento
espontâneo do réu, assistido por advogado, supre a falta de citação. 3. O
Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega
provimento” (4aT,AgInt no AREsp 1199501 / RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 19/06/2018, DJe 01/08/2018, o destaque não consta do original); (b)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE
DEFESA DISCUTINDO TODOS OS PONTOS DA AÇÃO. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
ACERCA
DA
DEMANDA.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO Trata-se de embargos de
declaração opostos por Parati
Crédito Financiamento e Investimento S.A. à
decisão desta relatoria proferida nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 333):
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
CARACTERIZADA.
REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DA AUTORA. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NO
REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. Em sua irresignação (e-STJ, fls. 337-343), a
embargante aduz a existência de omissão no julgado, porquanto não foram
enfrentadas as questões da irregularidade de representação (arts. 320 e 321 do
CPC/2015) e nulidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC/2015). Requer, assim,
que sejam sanados os vícios apresentados. Sem impugnação (e-STJ, fl. 355).
Brevemente relatado, decido. Quanto à alegação trazida pela embargante nos
primeiros declaratórios, a insurgência merece parcial acolhimento. Relativamente
à questão da irregularidade de representação, o que se depreende é que a
embargante não se conforma com a decisão. Com efeito, ficou assente no decisum
embargado ter o Tribunal a quo entendido que a parte agravada, ora embargada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
regularizou sua representação nos autos. Rever essa conclusão ensejaria o
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Dessa forma, observa-se que as
razões dos aclaratórios, no ponto, revelam tão somente o intuito de reapreciação
da causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. Por
outro lado, verifica-se que a decisão embargada não enfrentou a questão acerca da
nulidade da citação. Com efeito, conforme entendimento deste Tribunal
Superior, "a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do
requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure
ciência inequívoca acerca da demanda. Entende-se por caracterizado o
comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com
poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de
foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu" (AgInt nos EDcl no AREsp
919.785/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018,
DJe 12/11/2018). Sobre o tema, o Colegiado consignou o seguinte (e-STJ, fls.
171-172): Sobremais, não colhe o argumento de que a causídica não tem
poderes especiais para receber citação. Malgrado na procuração não conste
poderes para a advogada receber citação, não se pode negar que a ré que
apresenta razões de apelação, discutindo todos os pontos da ação,
inelutavelmente está ciente da demanda. Aliás, a ré apresentou exceção de pré-
executividade, sustentando a nulidade da citação, pugnando pela concessão de
prazo para a apresentação de defesa, o que foi acolhido. Todavia, quedou-se inerte
e não contestou os pedidos da autora (fls. 144, 146/153). Nesse contexto, pelo
princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo da ré
supre a falta de citação, nos termos do art. 214, § 1o, CPC/1973 (art. 239, §1o,
CPC/2015). E quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de
nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar
a finalidade (art. 244 do CPC/1973 art. 277 do CPC/2015). No caso dos autos, o
Tribunal estadual, diante do princípio da instrumentalidade das formas,
rechaçou a alegação de nulidade de citação, porquanto entendeu que a
citação realizada na pessoa do advogado da parte ré teria atingido sua
finalidade, ao dar conhecimento à demandada do inteiro teor do processo.
Desse modo, observada a impossibilidade de revisar a conclusão adotada pelo
Colegiado local, ante o óbice da Súmula 7/STJ, constata-se a consonância da
decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos acima
declinados, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos para sanar omissão contida no julgado. Publique-
se” (EDcl no REsp 1680646, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 04/04/2019, o
destaque não consta do original) e (c) “PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DO
DEVEDOR PARA OFERECER EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO SUPRIDA, A DESPEITO DE O CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
PEÇA
NÃO
TER
PODERES
PARA
RECEBER
CITAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O comparecimento de advogado, para fazer carga dos
autos, sem poderes para receber citação, não pode, a priori, configurar
comparecimento espontâneo para fins de suprir a ausência de citação do reú.
Contudo, a hipótese dos autos não consubstancia simples ato processual de
carga dos autos, antes, o patrono da parte compareceu para oferecer exceção
de pré-executividade, o que demonstra a ciência inequívoca da execução
contra o devedor outorgante da procuração. Assim, é o caso de considerar
suprida a citação, na forma do art. 214, § 1o, do CPC, pelo oferecimento da
exceção de pré-executividade. Nesse sentido: REsp 662.836/DF, Rel. Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/02/2007; REsp
837.050/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/09/2006, REsp
658.566/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 02/05/2005. 2.
Recurso especial não provido” (2aT,REsp 1246098 / PE, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. 26/04/2011, DJe 05/05/2011, o destaque não consta
do original).
4.3. Na espécie, verifica-se que: (a) a ação de
execução foi promovida pelo agravado contra Auto Peças Rialan Ltda, Herman
Cândido, Zene Cândido Menghini, Elaine Gotardi Cândido e Emerson Palamar
Menghini, lastreada em uma cédula de crédito bancário
no00334599300000004410, na qual o agravante figura como avalista do débito
(fls. 73/91); (b) foi realizada a citação apenas e tão somente dos executados Auto
Peças Rialan Ltda, Zene Cândido Menghini e Emerson Palamar Menghini (fls.
137); (c) as partes firmaram acordo nos autos para fins de quitação do débito, sem
novação da dívida, sendo certo que a transação foi firmada pelo patrono do banco
credor e pelos agravados, sem que fossem representados por advogado com
instrumento de procuração válido juntado aos autos (fls. 153/158); (d)
descumprido o acordo, o banco agravado requereu o prosseguimento do feito, pelo
valor de R$5.142.582,32, referente à cédula de crédito bancário
no00334599300000004410, no valor de R$2.289.997,69 e à cédula de crédito
bancário no4599000004540300170, no valor de R$2.852.584,63, executada nos
autos da ação no1000973-67.2015.8.26.0565 e (e) após o prosseguimento do feito,
com a penhora e avaliação de bem dado em garantia da dívida, o agravante
ofereceu exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade de todos
os atos processuais praticados pela ausência de sua citação para os termos da ação
de execução (fls. 368/378).
Aplicando-se a espécie as premissas supra, de rigor o
reconhecimento de que: (a) a mera assinatura lançada pelo agravante em acordo
firmado entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de procuração
válido nos autos, não supre a falta de citação e não configura comparecimento
espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC, porém (b) o oferecimento de exceção
de pré-executividade, subscrita por patrono com “poderes geral para o foro em
geral”, requerendo a anulação dos atos processuais praticados na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
demonstra ciência inequívoca da ação ajuizada contra o agravante outorgante da
procuração, de forma que é de se considerar suprida a citação, na forma do art.
239, do CPC, inclusive com o início da fluência do prazo para o oferecimento de
defesa pelo devedor.
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade dos atos
processuais praticados após o descumprimento do acordo firmado entre as partes,
por ausência de citação do executado, pelos fundamentos supra especificados.
5. Rejeitada a arguição de nulidade do acordo
firmado com o banco credor, sem a participação de advogado nomeado por
instrumento de procuração válido ou por vício de consentimento, por falta de
interesse recursal (CPC/2015, art. 996), ante a inexistência de prejuízo
(CPC/2015, art. 282, § 1o, com correspondência no art. 249, § 1o, do CPC/1973).
Da simples leitura dos autos, verifica-se que a ação
de execução, após o descumprimento da avença de fls. 153/159, prosseguiu pelo
valor de R$5.142.582,32, referente à cédula de crédito bancário
no00334599300000004410, no valor de R$2.289.997,69 e à cédula de crédito
bancário no4599000004540300170, no valor de R$2.852.584,63, executada nos
autos da ação no1000973-67.2015.8.26.0565, estando lastreadas nestes títulos
extrajudiciais e não acordo firmado entre as partes, de forma que inexiste interesse
recursal do réu, quanto à matéria supra especificada, tendo em vista a ausência de
prejuízo, pelo processamento do débito de dois títulos executivos extrajudiciais,
em nos autos de uma única ação executiva ao invés de duas, visto que: (a) é
admissível a cumulação de execuções em títulos diferentes, em caso, como o dos
autos, as partes são as mesas e a competência e o procedimento são os mesmos
(CPC/2015, art. 780, com correspondência no art. 573, do CPC/1973); e (b) não se
reconhece a nulidade de ato processual, quando não existe prejuízo (CPC/2015,
art. 282, § 1o, com correspondência no art. 249, § 1o, do CPC/1973).
Nesse
sentido,
quanto
aos
requisitos
de
admissibilidade do recurso a nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery: “1. Requisitos de admissibilidade. A norma regula dois requisitos de
admissibilidade dos recursos: o interesse e a legitimidade para recorrer. Ausente
um deles, o recurso não pode ser conhecido, vale dizer, não será examinado pelo
mérito. V. coments. preliminares ao CPC 994. 2. Interesse em recorrer. Tem
interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia
ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como
o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista
prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não
terá interesse em recorrer. Isto se dá, por exemplo, quando o recorrido pretende
impugnar o cabimento do recurso: não tem interesse em recorrer porque pode fazê-
lo em preliminar de contrarazões. (...) Consubstancia-se na necessidade que tem
o recorrente de obter anulação ou reforma da decisão que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a
sucumbência aqui com a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que
poderia ter sido obtido com o processo (...)” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
20110, nota 1 e parte da nota 2 ao art. 996, o destaque sublinhado não consta do
original).
Quanto ao não reconhecimento da nulidade, por
ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC/2015 (correspondente
ao art. 249, § 1o, do CPC/1973), a orientação do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “"A declaração da nulidade dos atos processuais depende da
demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, conforme dispõe
o art. 249, § 1o, do CPC, in verbis: 'O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a
falta quando não prejudicar a parte'. Assim, não há nulidade se não estiver
demonstrado o prejuízo. É o que sintetiza o princípio pas de nullité sans
grief." (REsp 725.984/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
turma, DJ 22/09/2006).” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 798826/SP, rel. Min.
Herman Benjamin, v.u., j. 15/02/2007, DJ 19/12/2007 p. 1206, o destaque não
consta do original).
6. Embora a nulidade de citação da parte agravante
somente tenha se efetivado com o oferecimento da exceção de pré-executividade
pela parte agravante, incabível o reconhecimento de nulidade da penhora e da
avaliação, por a falta de intimação não é causa de nulidade de tais atos, sendo
certo que nenhum pedido de substituição da penhora, nem de impugnação
fundamentada à avaliação homologada não foram deduzidos na exceção de pré-
executividade oferecida, sendo certo que o prazo legal para defesa nessas questões
é computado da data do comparecimento espontâneo, por força do art. 239, § 1o,
do CPC/2015, e descabida a devolução para prática do ato, ante a inexistência de
impossibilidade para fazê-lo no prazo legal.
6.1. Nulidade da posterior intimação não afeta a
eficácia da precedente penhora, sendo, a propósito, relevante salientar que a
nulidade dos atos processuais posteriores depende de prova do prejuízo decorrente
da invalidade da intimação da constrição judicial (CPC, art. 847, caput).
Nesse sentido, a orientação da Araken de Assis:
“Efetivada a penhora por auto ou por termo, intimar-se-á o executado, a teor
do art. 841, caput, independentemente da circunstância de a execução fundar-
se em título judicial ou extrajudicial. Essa intimação não demarca o início da
fluência do prazo de embargos, porque este fluirá da juntada do mandado
executivo aos autos, a teor do art. 915, caput, ou, realizando a citação por
outro meio técnico, o termo inicial defluirá na forma do art. 231. Tampouco
essa intimação tem a ver com o início do prazo de impugnação, no cumprimento
de sentença. Este prazo fluirá da expiração da prova de cumprimento de quinze
dias (art. 523, caput), por sua vez contado da intimação para o vencido cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
título judicial (art. 513, § 2o), conforme o art. 52, caput. O objetivo da intimação
é o de permitir ao executado requerer a substituição da penhora (art. 847,
caput) no prazo de dez dias. Este prazo conta-se ordinariamente (art. 219,
caput, c/c art. 224). A intimação da penhora constitui ato do procedimento in
executivis, e não apêndice tardio da penhora. A distinção importa ao regime
de invalidade do ato e, na sua falta ao próprio processo. Em outras palavras,
o vício da intimação não afeta a precedente penhora e, quanto aos atos
subsequentes do procedimento, a invalidade dependerá da demonstração de
prejuízo” (“Manual da Execução", 19a ed., RT, 2017, SP, p. 1099, item 329, o
destaque não consta do original).
6.2. Descabida a devolução de prazo à parte que
arguiu a nulidade de citação, porque o art. 239, § 1o, do CPC/2015, ao contrário do
que estabelecia o art. 214, do CPC/1973, determina que o simples
comparecimento do integrante do polo passivo basta para suprir eventual nulidade
ou falta de citação e para dar início à fluência do prazo para o oferecimento da
defesa.
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que, na
vigência do CPC/2015, por força do disposto no art. 239, § 1o, do CPC/2015, o
comparecimento do réu, ainda que para arguir nulidade ou falta de citação, supre
eventual defeito, começando de imediato o prazo para oferecimento de sua defesa,
a orientação de: (a) Humberto Theodoro Júnior: “A citação é indispensável como
meio de abertura do contraditório, na instauração da relação processual.
Entretanto, se esse se estabeleceu, inobstante a falta ou vício de citação, não há
que se falar em nulidade do processo, visto que o seu objetivo foi alcançado por
outras vias. A nulidade do processo, em razão do art. 280, só ocorre, portanto,
plenamente, no caso de revelia do demandado (...). Assim, é o que dispõe o
art. 239, §1o, que a falta ou nulidade da citação se supre pelo
“comparecimento espontâneo do executado”, fluindo a parit desta data (i.e.,
do comparecimento aos autos) o prazo para contestação ou embargos à
execução. A simples presença do demandado produz os mesmos efeitos da
citação. (...) Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu
comparecer, não para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade
da citação. Nesse caso, acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art.
214, § 2o). O Código atual não prevê essa alternativa. Comparecendo o réu
para alegar dita nulidade só o seu comparecimento já está suprido o defeito
citatório, começando de imediato o prazo para produzir contestação ou
embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução da alegação para
depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja reconhecida, o
prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento de seu comparecimento; e,
provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já teria se esgotado; a
revelia, então, já teria se consumado. O Código atual, como se vê, implacável:
comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua
defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
nada obstante a nulidade ocorrida do ato citatório. Essa inflexibilidade da
norma codificada, entretanto, só pode prevalecer enquanto o processo se
acha em primeiro grau de jurisdição, ou, seja, em condições de, ainda,
receber a contestação ou os embargos do devedor. Se o estágio processual já
alcançou grau superior, não se pode recusar ao réu o direito de só arguir a
nulidade da citação, mesmo porque, àquela altura, não teria condições legais
e técnicas de imediatamente contestar a ação ou embargar a execução. Na
situação aventada, só restará ao tribunal, ao reconhecer a invalidade da
citação, anular dos os atos processuais posteriores à petição inicial. Terá,
então, que o fazê-lo, reabrindo o prazo para contestação ou os embargos para
ensejar ao demandado a oportunidade de defesa de mérito. O prazo para tando,
como é obvio, não poderia ser contado do comparecimento aos autos, mas
somente depois do retorno ao juízo da causa” (“Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento

Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 539/540, item 390, o
destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “O art. 237
[trata-se de evidente erro material, porque se refere ao art. 239], § 1o, do CPC
atual, faz retroagir a citação à data do comparecimento espontâneo do réu do
executado, não excetuando a hipótese de comparecimento apenas para
arguição da nulidade de citação, de forma que, na prática, se afasta a
possibilidade de comparecimento apenas para arguição de nulidade de
citação. Ou melhor, até podem o réu ou o executado comparecer apenas para
arguir nulidade da citação, porém deverão oferecer, a contar do seu
comparecimento, contestação ou embargos à execução, no respectivo prazo,
sob pena, conforme o caso, de revelia ou de prosseguimento do processo de
execução. Sendo assim, a intimação acerca da decisão que acolhe o pedido de
nulidade da citação passa a ser irrelevante para definição do momento que
esta se perfectibiliza.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT,
2016, SP, p. 333, parte da nota 2.3. ao art. 239, o destaque não consta do original).
6.3. Oportuno salientar que, mesmo antes do advento
do CPC/2015, ou seja, na época de vigência do CPC/1973, era incabível a
devolução de prazo para oposição de embargos à execução o devedor que
comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-
executividade, deixando escoar o prazo legal para a prática desse ato.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO
INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. 1. O comparecimento espontâneo do
devedor na execução, com a apresentação de exceção de pré-executividade,
supre a necessidade de citação formal. 2. Não tem direito à devolução do
prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece
espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade,
deixando escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do CPC). Precedente
específico. 3. Inadmissível o recebimento de exceção de pré-executividade como
embargos à execução, porquanto as matérias previstas na exceção impedem
dilação probatória e podem ser verificadas de ofício pelo juízo, enquanto, nos
embargos, o executado poderá alegar o rol taxativo de matérias de defesa previstas
no artigo 745 do CPC. 4. O prazo prescricional para o exercício da pretensão de
cobrança de prestações derivadas de obrigações acessórias ao contrato de locação
(obrigações acessórias, como luz, água, condomínio, IPTU) é o mesmo da
obrigação principal, que é de três anos. Inteligência da regra específica do artigo
206, § 3.o, I, do Código Civil. 5. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS”
(STJ-3a Turma, REsp 1511681/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06/10/2015, DJe 13/11/2015, o destaque não consta do original).
7. Reforma-se a r. decisão agravada, para afastar a
condenação da parte agravante na multa prevista do art. 774, II, CPC, fixada em
20% do valor exequendo.
Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, adota-se a seguinte orientação do Eg. STJ: “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação da multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo,
consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido
pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou
silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação
judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel
penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de
que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido
para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a
incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774,
IV, do CPC/2015” (4aT, AgInt no AREsp 1353853 / PR, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, j. 26/02/2019, DJe 16/04/2019, o destaque não consta do original).
Na espécie, não se vislumbra que o agravante tenha
agido com dolo ou culpa grave no oferecimento de exceção de pré-executividade,
objetivando a anulação de atos processuais praticados após o descumprimento do
acordo firmado entre as partes, por ausência de citação, ainda que suas alegações
não tenham sido acolhidas pelo MM Juízo da causa e nem no julgamento do
presente recurso, tratando-se apenas e tão somente de alegações deduzidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
8. Embora a questão da impenhorabilidade do bem
de família constitua matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau
de jurisdição, incabível, no julgamento deste recurso, apreciação da arguição de
impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob pena de cerceamento de defesa,
por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do
devido processo legal, porque a arguição em tela envolve matéria de fato e de
direito e não exclusivamente de direito, estranha à r. decisão recorrida, e não está
madura o suficiente para pronto julgamento, dado sequer oportunizada às partes a
produção de provas sobre a existência ou não da alegada impenhorabilidade.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA. INSTRUMENTO. INDICAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES
EMITIDAS PELA ELETROBRÁS. RECUSA DO EXEQUENTE, REPUTADA
LEGÍTIMA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. INCERTEZA E
ILIQUIDEZ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
QUESTÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O
ARGUMENTO DE QUE SEU CONHECIMENTO ENSEJARIA INDEVIDA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FUNDAMENTO
ÚNICO
NÃO
INFIRMADO. VERIFICAÇÃO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
de Justiça, reconhecido pelo Tribunal de origem, segundo as particularidades do
caso, que o bem dado em garantia (que não obedece a ordem de preferência legal)
não guarda em si a esperada liquidez a satisfazer prontamente a obrigação
inadimplida, esta conclusão não comporta alteração na presente via especial,
conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, afigurando-se, pois, legítima a
recusa do exequente, inexistindo excessiva onerosidade ao devedor. 2. O
Tribunal de origem entendeu por bem não adentrar na questão afeta à
impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de que a matéria não
foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, não constituindo assim objeto da
decisão recorrida. A Corte estadual acentuou, no ponto, que o enfrentamento da
insurgência, na via recursal, ensejaria manifesta supressão de instância. Nas razões
do recurso especial, todavia, os insurgentes, sem tecer qualquer consideração
sobre tal fundamento, cingiram-se a tangenciar a qualidade de bem de família do
imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial, questão, como visto, que não
constituiu razão de decidir, seja na decisão agravada na origem, seja no acórdão
combatido, a atrair a incidência, no ponto, do enunciado n. 283 da Súmula do
STF. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido. DECISÃO RTW Rubber Techical Works Indústria e Comércio Ltda,
Nivaldo Corrêa da Silva e Eliana Corrêa Bueno da Silva interpõe recurso especial,
fundado nas alínea a e c, do permissivo constitucional, em contrariedade ao aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo assim
ementado: Penhora - Recusa justificada - Oferecidas pelos agravantes, como
garantia do juízo, debêntures da Eletrobrás - Legítima a discordância manifestada
pela agravada - Bens indicados que possuem liquidez e certeza duvidosas,
conforme jurisprudência pacífica do STJ - Bens ofertados que representam um
entrave à satisfação do crédito - Alegação de impenhorabilidade do imóvel dado
em garantia hipotecária que deve ser dirimida, primeiramente, no juízo de origem,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo de instrumento
desprovido. Agravo regimental - Decisão que nega efeito suspensivo ao agravo de
instrumento - Liminar que somente é possível de reforma no momento do
julgamento do agravo de instrumento - Aplicação do par. Único do art. 527 do
CPC - Agravo regimental não conhecido Na origem, no bojo da ação de execução
por quantia certa, fundada em Escritura de Abertura de Crédito e Constituição de
Garantia Hipotecária", lavrada em atendimento ao "Contrato de Fomento à
Produção", bem como em notas promissórias, promovida por Impulso - Fomento
Mercantil Ltda - EPP contra RTW Rubber Techical Works Indústria e Comércio
Ltda, Nivaldo Corrêa da Silva e Eliana Corrêa Bueno da Silva, o magistrado de
piso, após reputar legítima a recusa dos bens indicados à penhora pelos executados
(debêntures emitidas pela Eletrobrás), determinou a constrição sobre os bens
dados em garantia. Em contrariedade, os executados interpuseram agravo de
instrumento, ao qual o Tribunal de origem, nos termos da ementa inicialmente
reproduzida, negou provimento (e-STJ, fls. 1.146-1.152) . Opostos embargos de
declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ,fls. 1.179-1.183). Nas razões do
presente recurso especial, os insurgentes aduzem ofensa aos arts. 655, IV, e 672
do CPC; e 3o, V, da Lei n. 8.009/90, além de dissenso jurisprudencial. (...)
Insurgem-se contra a determinação de constrição judicial sobre bem imóvel
reputado de família, impenhorável por determinação legal. No ponto, assinalam
que "não que que se falar em aplicação da exceção prevista no art. 3o , V, daquela
lei, que permite a constrição do bem de família 'para execução de hipoteca sobre o
imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar'", pois tal
exceção refere-se aos casos em que os "devedores constituíram hipoteca como
garantia da própria dívida, portanto em benefício direto deles mesmo, e não de
terceiros", como se da na hipótese dos autos. Ressaltam, outrossim, que "o fato de
os recorrentes (Nivaldo e Eliana) possuírem outros imóveis não afasta a
impenhorabilidade do bem imóvel em que residem" (e-STJ, fls. 1.185-1.236). A
parte adversa apresentou contrarrazões às fls. 1.284-1.288 (e-STJ). Brevemente
relatado, decido. O inconformismo recursal não merece prosperar. (...) Sobre a
alegação de impenhorabilidade do bem de família sobre o qual recaiu a
constrição judicial, constata-se que o recurso especial não refuta o único
fundamento adotado no aresto objurgado. Conforme relatado, o Tribunal de
origem entendeu por bem não adentrar na questão afeta à
impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de que a matéria não
foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, não constituindo assim objeto da
decisão recorrida. A Corte estadual acentuou, no ponto, que o enfrentamento
da insurgência, na via recursal, ensejaria manifesta supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
Para dissipar qualquer dúvida, oportuna a transcrição dos fundamentos adotados
na origem: [...] 4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família (fl. 25),
realmente, constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível a qualquer
tempo e grau de jurisdição. Todavia, essa questão não integrou a decisão agravada
(fl. 63). Aliás, tal tema já foi suscitado perante o digno juízo de primeiro grau (fl.
1013), posteriormente à decisão recorrida (fl. 63), estando pendente de análise.
Logo, tal matéria deve ser apreciada, primeiramente, no juízo de origem, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição. Todavia, nas razões do recurso especial,
os insurgentes, sem tecer qualquer consideração sobre tal fundamento,
cingiram-se a tangenciar a qualidade de bem de família do imóvel sobre o
qual recaiu a constrição judicial, questão, como visto, que não constituiu
razão de decidir, seja na decisão agravada na origem, seja no acórdão
combatido. Inarredável, por conseguinte, a incidência do óbice constante no
enunciado n. 283 da Súmula do STF, aplicável por analogia, in verbis: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ora, se a
matéria ventilada no recurso especial não infirma o único fundamento adotado na
origem, ressai, como consectário lógico, a própria ausência de prequestionamento
do dispositivo legal reputado violado em suas razões recursais. Em arremate, na
esteira dos fundamentos acima adotados, conheço parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.” (REsp 1485216/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO Trata-se de agravo manifestado por Ismenia Cardoso
dos Santos contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, no qual se
alega violação dos arts. 535 e 536 do CPC, 897, 903 e 1.647, III, do CC e 1° da
Lei n° 8.009/90, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está
retratado na seguinte ementa (fl. 191): DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTRIÇÃO
DE
BEM.
IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil
autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Tratando-se de questão que não foi
objeto da decisão agravada, não tem cabimento analisá-la em sede recursal, sob
pena de supressão de instância. III - Negou-se provimento ao recurso. Sustenta a
recorrente, em síntese, que o imóvel sobre o qual recaiu o pedido de penhora se
trata de bem de família, razão pela qual deve ser observada a a proteção prevista
na Lei n° 8.009/90. Afirma, ainda, que prestou o aval na cédula de crédito
bancário sem a necessária vênia conjugal. O recurso não prospera. Inicialmente,
em relação à suposta ofensa aos arts. 535 e 536 do CPC, verifico que inexiste
omissão ou ausência de fundamentação na apreciação das questões suscitadas.
Com efeito, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes,
a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido. Observo que a recorrente deixou de
impugnar o acórdão recorrido, o qual consignou que as alegações acerca da
impenhorabilidade do bem e no tocante ao aval "não foram submetidas ao
Juízo da causa, de modo que não podem ser apreciadas, sob pena de inegável
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição" (fl. 193), o que
faz incidir o enunciado 283 da Súmula do STF. Em face do exposto, nego
provimento ao agravo.” (AREsp 740022/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data
da publicação: 24/08/2015, o destaque não consta do original).
Nesse
sentido,
quanto
à
configuração
de
cerceamento do direito de defesa, por não oportunizar a produção de prova
pertinente, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO.INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. 1. O julgamento direto da causa pelo Tribunal, sem produção de
provas, é medida célere de julgamento do feito que deve levar em consideração
tratar-se de: (a) matéria exclusivamente de direito; e (b) o feito estiver em
condições de imediato julgamento, nos termos do art. 515, § 3o, do Código de
Processo Civil. 2. "In casu', o acórdão proferido pelo Tribunal "a quo", não
obstante tenha aplicado o art. 515, § 3o, do CPC, afirmou que: "(...) não há
comprovação nos autos de que a ré tenha reparado os danos alegados,
promovendo a restauração do status quo ante da área degradada (...)". 3. O
Tribunal de origem "não poderia ter aplicado a Teoria da Causa Madura,
porquanto concluiu pela insuficiência de provas a demonstrar o direito alegado,
considerando que houve o julgamento antecipado da lide no juízo de primeiro
grau". (REsp 930.920/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 1.6.2010, DJe 23.6.2010). 4. No mesmo sentido: REsp 977.182/RS,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23.10.2007, DJ 8.11.2007, p.
223; REsp 948.289/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 3.2.2009;
REsp 1.066.409/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.9.2008; REsp 592.693/MT,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.8.2007; REsp 623.479/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 7.11.2005 . Agravo regimental provido.”
(STJ-2a Turma, AgRg no REsp 1194849 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
02/12/2010, DJe 14/12/2010, o destaque não consta do original); (b) “RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
VEÍCULO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE RECORRER. 1. O devido processo legal não se compadece com a
preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela
improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu
ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se
permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender
desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade. 2. Não há se
falar em preclusão se o interesse em recorrer só surge em momento posterior
ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a
Turma, REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe
06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p. 169, o destaque não consta
do original); e (c) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA. ROUBO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS EM
CAMINHÃO. SEGURADORA. PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES.
JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO
SUSCITANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. CONTRA-RAZÕES QUE TAMBÉM TOCAM NO TEMA.
ACÓRDÃO QUE REJEITA A PRELIMINAR, PORÉM INVERTE O
RESULTADO, ALEGANDO FALTA DE PROVA PELA RÉ. CONTRADIÇÃO.
REINSTAURAÇÃO DA FASE COGNITIVA. I. Incorre em contradição o
acórdão estadual que embora rejeitando a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento da defesa, em face do julgamento antecipado da
lide obstando a produção das provas requeridas pelas partes, inverte,
todavia, o resultado, julgando procedente a ação ao fundamento de que
deixara, a ré, de fazer provas que a isentassem da responsabilidade pelo
roubo das mercadorias transportadas em seu veículo. II. Recurso especial
conhecido e provido, para anular o processo a partir da sentença
monocrática, reabrindo-se a fase instrutória para proporcionar a ampla
defesa das partes.” (STJ-4a Turma, REsp 427804/SP, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 22/04/2003, DJ 01/09/2003 p. 292, o destaque não
consta do original).
9. Descabida a condenação de qualquer parte,
agravante ou agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Isto porque o r. ato judicial recorrido r. decisão
interlocutória que rejeitou alegação de nulidade do processo por ausência de
citação, condenando o agravante no pagamento de multa prevista no art. 774, II,
CPC - não se enquadra entre as decisões judiciais que admitem a condenação na
verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza jurídica das previstas no
art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção
de fase processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas
como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto
Theodoro Junior: “Mas o Código, em matéria de sucumbência, reserva um
tratamento especial para a verba advocatícia, principalmente em alguns aspectos:
(a) só a sentença, ao encerrar o processo, é que resolverá a questão dos
honorários, salvo na execução e no cumprimento de sentença, quando é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no
2035032-71.2019.8.26.0000
tratada em decisão interlocutória (NCPC, arts. 85, § 1o, e 827, caput); (...) Em
regra somente a sentença impõe ao vencido o encargo de honorários
advocatícios. Há, porém, situações especiais em que o tema terá de ser
enfrentado no saneador, que nada mais é do que uma decisão interlocutória.
Quanto, por exemplo, o litisconsorte ou o terceiro interveniente tem sua defesa
acolhida, em preliminar, e, assim, são excluídos do processo antes da sentença,
terá de ser o autor, ou o requerente da intervenção indevida, condenado na verba
do advogado do vencedor no incidente. Para este a relação processual já se findou,
de sorte que terá de sair do processo com o reconhecimento completo dos
consectários da vitória em juízo, independentemente do resultado a ser dato à lide,
entre as partes subsistentes, na sentença final.” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item 207, o
destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do art. 1.021 do novo
Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos
termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo interno
não conhecido.” (STJ-3a Turma, AgInt no REsp 1507973/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, v.u., j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016, o destaque não consta do
original).
10. Em resumo, o recurso deve ser provido, em
parte, apenas e tão somente para afastar a condenação do agravante na multa
prevista do art. 774, II, CPC, fixada em 20% do valor exequendo, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator